Tribunal: STF
Processo: Rcl 79384
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Tiago Piobelo Ribeiro formalizou reclamação em que se alega violação ao decidido no ARE 666.334 (Tema 712/RG), que possui a seguinte tese:



    As circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena.



    Alega equívoco deste Tribunal, na medida em que aduz não ser possível utilizar-se da quantidade de droga tanto para justificar a elevação da pena-base, quanto para afastar a hipótese de tráfico privilegiado, sob pena de incorrer em bis in idem. 



    Requer o provimento desta ação, para “reconhecer, em favor do reclamante, a incidência da causa especial de diminuição da pena”.



    2. Essa reclamação, contudo, é manifestamente inadmissível.



    Isso porque é firme a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido do não cabimento de reclamação contra ato de Ministro deste Tribunal, de suas Turmas ou do Pleno.



    Trago à colação, nesse sentido, o seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. RECLAMAÇÃO AJUIZADA CONTRA ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Precedentes. 



    2. Segundo a jurisprudência desta Corte, é inadmissível o ajuizamento de reclamação contra decisão proferida por Ministro desta Corte ou contra acórdão de Turma ou do próprio Tribunal Pleno. 



    3. Agravo regimental desprovido” (Rcl 62.385- AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 14/11/2023).



    Ainda que a manifesta inadmissibilidade fosse desconsiderada, melhor sorte não assistiria ao reclamante. 



    O art. 33, §4º da Lei 11.343/2006 está assim redigido:



    Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:



    § 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.   



    A leitura das informações prestadas pelo Tribunal de origem demonstra a dedicação do reclamante a atividades criminosas, de forma afastar a incidência do tráfico privilegiado. Confira-se (eDoc 18): 



    Ato contínuo, de posse das precitadas informações, registradas pela Polícia, o Ministério Público solicitou novo mandado de busca especificamente para o imóvel localizado na Estrada Divinésia-Ubari, s/n, zona rural de Ubá/MG, referenciado pelas coordenadas geográficas 21º'71"S e 43º3'29.44"0, ocasião em que descobriu-se que no local havia um sofisticado centro de armazenamento, cultivo e produção da droga cannabis sativa. 



    Averiguou-se, ademais, que o denunciado possuía, em grande escala, sofisticados maquinários, aparelhos, instrumentos e objetos destinados à fabricação, preparação, produção e transformação de drogas, num contexto deveras "profissional", constituindo-se verdadeiro laboratório voltado ao tráfico permanente de substâncias entorpecentes. 



    Com efeito, pelo que ficou apurado, o denunciado Tiago também utilizava o imóvel acima mencionado, vizinho à sua residência, para a concretização de sua complexa empreitada criminosa. 



    De fato, o imóvel em questão fora alugado pelo acusado com o objetivo de preparar, produzir, ter em depósito e guardar drogas. Nele, vultosas porções da droga identificada como cannabis sativa l, substanciais unidades do citado vegetal, além de diversos materiais voltados à preparação e à produção das substâncias proibidas foram apreendidos pela Polícia. 



    Nesse sentido, em diligências no segundo imóvel, a equipe policial se deparou com um ambiente altamente estruturado, com dois aparelhos de ar condicionado, esquema de irrigação e de iluminação para as plantas proibidas, inclusive com lâmpadas próprias. Tais equipamentos encontravam -se em funcionamento mesmo com o imóvel vazio, claramente visando ao perfeito ambiente para a produção em larga escala de cannabis sativa L. 



    No local em questão, alugado pelo denunciado Tiago, apreenderam-se aproximadamente 200 (duzentas) unidades do vegetal, além de plantas em estágios umedecido e seco, e diversas sementes, tendo todos os materiais sido periciados e efetivamente se comportando como "maconha", sendo extraídas algumas imagens do segundo imóvel, constantes do laudo pericial: (...) 



    Ademais, objetos como balança de precisão, prensa artesanal hidráulica de madeira e metal, fita adesiva, dentre outros materiais também foram apreendidos no imóvel alugado pelo denunciado, o que claramente demonstra que a estrutura desenvolvida ia muito além do cultivo, voltando-se para os estágios de preparação e de produção. 



    Outrossim, vestígios apreendidos na residência do denunciado Tiago dialogam diretamente com os que foram apreendidos no imóvel destinado à preparação, produção, depósito e guarda das substâncias entorpecentes, tais como as espécies da planta ('"White Window", "Cheese", "Royal Gorilla", "Bruce Banger") e o croqui localizado na casa do acusado (figura 56 do laudo), que é muito semelhante à estrutura do segundo imóvel, alugado por ele.



    [...]



    Dessa forma, pelos elementos probatórios produzidos, não há dúvida de que o denunciado Tiago Piobelo Ribeiro, livre e conscientemente, no período compreendido entre os dias 6 de outubro de 2019 e 29 de outubro de 2020, preparava, produzia, tinha em depósito e guardava drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, em dois imóveis situados na localidade denominada Fazenda Boa Esperança, situada na Estrada Divinésia-Ubari, s/n, zona rural de Ubá/MG. 



    Concomitantemente a isso, o denunciado possuía, em grande escala, sofisticados maquinários, aparelhos, instrumentos e objetos destinados à fabricação, preparação, produção e transformação de drogas, num contexto deveras "profissional", constituindo-se verdadeiro laboratório voltado ao tráfico permanente de substâncias entorpecentes.



    [...]



    Nesse sentido, não houve bis in idem no que diz respeito à quantidade de droga, pois a não incidência do tráfico privilegiado se fundou na demonstração concreta de dedicação às atividades criminosas exercidas pelo reclamante. Não se constata, portanto, qualquer violação ao paradigma invocado.



    3. Em face do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Publique-se.



Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente